Tribunal: STF
Processo: ARE 1249056
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PARCELAMENTO DE REMUNERAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.
Relatório
    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, que, em sessão virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020, negou provimento ao agravo regimental interposto por Sergipe:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PARCELAMENTO DA REMUNERAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 26).
    2. Intimado em 26.8.2020, Sergipe opôs, em 21.10.2020, tempestivamente, embargos de divergência (e-doc. 30).
    3. O embargante aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 405, Relatora a Ministra Rosa Weber, julgada pelo Plenário deste Supremo Tribunal, e reproduz trecho do acórdão apontado paradigma na tentativa de demonstrar “aparente usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – sugere lesão aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política” (fl. 3, e-doc. 28).
    Aponta “divergência de entendimentos entre o Tribunal Pleno e a Segunda Turma sobre a questão em tela, visto que aquele primeiro Órgão, na análise do ADPF 405 MC, se manifestou no sentido de que, diante de um quadro de crise econômico-financeira, é o Chefe do Poder Executivo que tem que adotar as medidas necessárias para contornar a drástica situação das contas públicas. Vale dizer, exercer a função de direção da Administração” (fl. 4, e-doc. 28).
    Ressalta que “o mérito da questão cinge-se em saber se é cabível o Poder Judiciário analisar a legalidade e constitucionalidade dos atos do Poder Executivo, e, detectando qualquer mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação” (fl. 4, e-doc. 28).
    Assinala que “o acórdão recorrido reconheceu ser possível o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes não representa ofensa ao art. 2º da Constituição Federal. Já no aresto paradigma (ADPF 405 MC), o Tribunal Pleno desse Pretório Excelso, ao analisar questão jurídica similar, compreendeu de forma diametralmente oposta, reconhecendo que não se pode usurpar as competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo, nem mesmo o Poder Judiciário” (sic, fls. 5-6, e-doc. 28). 
    Pede a admissão dos “presentes embargos de divergência, conferindo-lhes regular processamento, para que ao final estes sejam julgados providos, reformando o acórdão embargado, de modo a prevalecer a orientação encampada no aresto paradigmático, qual seja, a de que não se pode usurpar as competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo, nem mesmo pelo Poder Judiciário” (fl. 6, e-doc. 28). 
    4. Em 4.11.2020, foi determinada a manifestação do embargado sobre este recurso, nos termos do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 31), que deixou de apresentar contrarrazões.
    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).
    6. Para a caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável tratar o paradigma invocado de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado.
    7. No paradigma de dissídio jurisprudencial apontado, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 405, Relatora a Ministra Rosa Weber, o Plenário deste Supremo Tribunal deferiu a medida cautelar nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, com o caráter precário próprio aos juízos perfunctórios e sem prejuízo de exame mais aprofundado quando do julgamento do mérito, defiro em parte o pedido de liminar (letra ‘a’) para: 
    (i) suspender, até o julgamento de mérito desta ação, os efeitos de todas as decisões judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que tenham determinado o arresto, o sequestro, o bloqueio, a penhora ou a liberação de valores das contas administradas pelo Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos, exclusivamente nos casos em que estas determinações tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, ou seja, ações que, versando estes pedidos, tenham implicado ordens constritivas com determinações de que recaíssem sobre recursos assim qualificados; 
    (ii) determinar que se proceda à imediata devolução dos recursos que acaso não tenham sido, até a data de hoje, repassados ao beneficiários das referidas decisões judiciais” (DJe 20.3.20014). 
    Na espécie vertente, a Segunda Turma negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo ao fundamento de que o Tribunal de Justiça de Sergipe, de forma correta, apenas “determinou o cumprimento do calendário de pagamento regular dos servidores e pensionistas estaduais, de uma só vez, até o último dia útil do mês de referência” (fl. 5, e-doc. 26), pela impossibilidade de parcelamento de vencimentos de servidores públicos estaduais, e reafirmou que essa conduta do Poder Judiciário estadual não ofende o princípio constitucional da separação dos Poderes.
    No paradigma mencionado, a situação fática e jurídica é diversa, pois, como assentado no voto da Ministra Rosa Weber naquela arguição de descumprimento de preceito fundamental, “tais decisões estão contidas no escopo da presente ADPF, cujo objeto, no entanto, é mais amplo, abrangendo constrições de receitas objetivando atender, além de determinações de imediato pagamento de salários de servidores estaduais ativos e inativos (objeto das liminares citadas), a satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e o cumprimento imediato de tutelas provisórias que estabelecem prioridades políticas para aplicação de recursos públicos” (DJe 5.2.2018).
    Diferente do paradigma apontado, a questão posta no acórdão embargado não tratou de medidas constritivas que tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios. 
    A Segunda Turma aplicou jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal sobre o parcelamento da remuneração dos servidores públicos estaduais, assentando a possibilidade de controle judicial da legalidade de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, e reafirmou que esse controle judicial não contraria o princípio da separação dos Poderes. 
    O acórdão embargado e o paradigma de dissídio jurisprudencial versam questões distintas.
     8. Este Supremo Tribunal consolidou entendimento de que, para a caracterização da divergência jurisprudencial, é indispensável trazerem os precedentes apontados situação fático-jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não ocorre na espécie vertente. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. BASE FÁTICA E NÚCLEOS DECISÓRIOS DISTINTOS ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.193.884-ED-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.6.2020).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE n. 1.242.489-AgR-EDv, Relator o Ministro. Luiz Fux, Plenário, DJe 15.4.2020).
    9. Quanto à controvérsia tratada neste processo, inexiste divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal porque ambas as Turmas decidem no sentido de que o exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não contraria o princípio da separação dos Poderes. Assim por exemplo: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDORES ESTADUAIS – PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO A TEMPO E MODO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.171.192-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul ao julgar a ADI 657/RS, de relatoria do Ministro Néri da Silveira, razão pela qual os servidores públicos estaduais têm o direito líquido e certo ao pagamento da remuneração até o último dia do mês, sem parcelamento. Precedentes. II - O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração de honorários (Súmula 512/STF)” (ARE n. 1.163.985-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.187.009-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.4.2019).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE AÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. APRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL OU ABUSIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. Segundo a jurisprudência consolidada da Corte, não viola o princípio da separação de Poderes a apreciação, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. 3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 1.081.669-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2018).
    10. Ressalte-se que o Plenário deste Supremo Tribunal apreciou a matéria suscitada pelo embargante e negou provimento ao recurso por ele interposto:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PARCELAMENTO DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O APONTADO COMO PARADIGMA: ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.130.557-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.12.2019).
    11. Nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.
    Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 1º.2.2019).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do embargante.
    12. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e caput do art. 1.044 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora